Tribunal: TJMT
Processo: 1021574-11.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021574-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Alienação Fiduciária, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), MARIA CATARINA DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 513.206.731-04 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C COBRANÇA DE TAXA DE OCUPAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ART. 30 DA LEI Nº 9.514/97. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DO FIDUCIANTE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar de imissão na posse em ação ajuizada pela instituição financeira fiduciária, com fundamento na frustração dos leilões extrajudiciais, após consolidação da propriedade fiduciária do imóvel objeto da matrícula nº 30.391 do CRI de Cáceres/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se: (i) estão presentes os requisitos legais para a concessão da imissão liminar na posse, previstos no art. 30 da Lei nº 9.514/97, notadamente a comprovação da consolidação da propriedade; (ii) o indeferimento da liminar se justifica diante da ausência de documentos essenciais à regular instrução da pretensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liminar de imissão na posse exige a demonstração da consolidação da propriedade fiduciária nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/97, inclusive a notificação do fiduciante pelo Oficial do Registro de Imóveis.

4. A parte agravante não apresentou nos autos a prova da notificação pessoal ou editalícia do fiduciante, inviabilizando a análise da regularidade da consolidação da propriedade.
5. A instrução da ação originária com documentos em outro processo não supre a exigência legal, tampouco permite ao julgador a verificação inequívoca da probabilidade do direito.
7. A jurisprudência é pacífica quanto à exigência da comprovação da regular consolidação da propriedade para fins de imissão liminar na posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão da imissão liminar na posse com fundamento no art. 30 da Lei nº 9.514/97 exige a comprovação da consolidação da propriedade fiduciária, mediante o cumprimento do procedimento previsto no art. 26 da mesma lei, inclusive a notificação do fiduciante pelo Oficial do Registro de Imóveis. 2. A ausência de comprovação da notificação impede o deferimento da medida possessória, sobretudo diante da existência de ação conexa que discute a validade dos atos extrajudiciais. 3. A decisão que indefere a liminar pode ser revista no curso do processo, desde que suprida a instrução probatória com os documentos necessários.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.514/97, arts. 26 e 30; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1019448-95.2019.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 08.05.2020; TJMT, AI 1021574-11.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 12.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
, em face da decisão proferida pela
3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT
, que nos autos da
Ação de Imissão na Posse c/c Cobrança de Taxa de Ocupação

que move em face de
MARIA CATARINA DE ALMEIDA RODRIGUES
, indeferiu o pedido liminar de imissão na posse.

Em suas razões recursais, a instituição Agravante sustenta que preencheu os requisitos do art. 30 da Lei nº 9.514/97, por ter consolidado e realizado os leilões nos termos legais, fazendo jus, portanto, a imissão liminar da posse, independentemente dos critérios do art. 300 do CPC. Informa, ademais, que a ação anulatória conexa proposta pela Agravada foi julgada improcedente em 30/06/2025. (ID. 296840369)

Requereu, assim, a reforma da decisão singular, deferindo-se a medida liminar de missão na posse, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.514/97.

O Preparo foi devidamente recolhido
.

A liminar foi indeferida em ID. 297385881.

Contra o indeferimento, interpôs
Agravo Interno,
reiterando os argumentos anteriormente deduzidos, notadamente quanto à
regularidade da consolidação da propriedade fiduciária,

a frustração dos leilões extrajudiciais e a aplicação do art. 30 da Lei nº 9.514/97.

O recurso foi julgado pela Colenda
Quita Câmara de Direito Privado deste Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
que, por
unanimidade, negou-lhe provimento,
mantendo incólume a decisão monocrática proferida por este Relator.

Consigno a referida decisão registrou que para a
concessão da imissão da posse, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.514/97
, exige-se a
comprovação do cumprimento integral do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária
, nos termos do art. 26, cuja documentação
não foi submetida ao juízo singular
e, assim, não podem ser analisadas em sede recursal, sob pena de
violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

Destaco que, não tendo ocorrido a angularização processual em primeiro grau, deixou de haver a apresentação de contrarrazões em ambos os recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação de Imissão na Posse c/c Cobrança de Taxa de Ocupação
, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
, em face de
MARIA CATARINA DE ALMEIDA RODRIGUES
, objetivando ser imitida liminarmente na posse do imóvel objeto da matrícula nº 30.391 do Cartório de Registro de Imóveis de Cáceres/MT, bem como obter a condenação da requerida ao pagamento de taxa de ocupação equivalente a 1% ao mês sobre o valor de mercado do bem, alegando ter consolidado a propriedade fiduciária após inadimplemento do contrato garantido por alienação fiduciária firmado em 2018.

A Agravante sustentou que, frustrados os leilões extrajudiciais previstos na Lei nº 9.514/97, remanesceu em sua posse indireta sobre o imóvel, razão pela qual pleiteou a imissão liminar e a cobrança da taxa de ocupação.

Ao analisar o pedido, o juízo singular assim decidiu:

“(...)O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe: (Art. 300/CPC).

É caso de indeferimento da liminar
.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será deferida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que os elementos carreados aos autos, até então, não são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito invocado.

No caso em exame, a parte autora requer a imissão liminar na posse do imóvel descrito na matrícula nº 30.391, fundamentando seu pedido no inadimplemento contratual, na consequente consolidação da propriedade fiduciária e na frustração dos leilões extrajudiciais. Ocorre que, conforme já destacado, tramita perante este juízo o processo nº 1000249-59.2025.8.11.0006, no qual se discute a legalidade dos atos praticados pela instituição financeira, notadamente quanto à regularidade da consolidação da propriedade, à efetiva observância do direito de preferência da parte requerida e à validade dos dois leilões realizados.

No referido processo, a parte requerida alega, em síntese, não ter sido devidamente oportunizada a exercer seu direito de preferência para aquisição do imóvel, bem como aponta possíveis vícios na notificação para purgação da mora e na condução do procedimento extrajudicial. Destaca, ainda, que teria buscado contato com a instituição financeira e com o patrono da parte autora, sem obter resposta quanto ao valor atualizado do débito e às condições para o exercício do direito de preferência, circunstância que, segundo sustenta, teria inviabilizado a adoção das providências necessárias para evitar a perda do imóvel, conforme consta no ID n° 180827024 dos autos do processo 1000249-59.2025.8.11.0006. Tais questões guardam direta relação com o pedido de imissão de posse ora formulado nestes autos.

Em análise detida dos autos, verifica-se que os elementos trazidos pela parte autora, por ora, não são suficientes para evidenciar de forma inequívoca a probabilidade do direito invocado, sobretudo diante da necessidade de dilação probatória para esclarecimento acerca da legalidade dos procedimentos expropriatórios adotados pela instituição financeira credora, inclusive em razão da existência de ação anterior que discute justamente a validade dos atos praticados pelo ora autor, que pode impactar diretamente o direito à imissão de posse pretendido.

Outrossim, infere-se que não ficou evidenciado pela parte requerente o "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", em aguardar a dilação probatória e o devido processo legal, antes de ser eventualmente decretada a medida excepcional de intervenção judicial à posse da propriedade exercida pela parte requerida.

Neste sentido é a jurisprudência:

(TJ-SP - AI: 21734623720188260000 SP 2173462-37.2018 .8.26.0000, Relator.: Marcos Gozzo, Data de Julgamento: 19/02/2019, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2019)

Diante do exposto, não restou evidenciada de forma minimamente convincente a probabilidade do direito invocado pela parte autora, razão pela qual o pleito liminar deve ser indeferido.

Nestes termos, DECIDO:

RECEBO
a inicial em todos os seus termos.

INDEFIRO
a medida liminar pleiteada para determinar a reintegração de posse do imóvel, por ausência de elementos previstos no art. 300, do CPC, considerando, ainda, que a controvérsia posta nos autos demanda dilação probatória, sobretudo diante das questões relativas à consolidação da propriedade fiduciária, à regularidade dos leilões extrajudiciais e à existência de ação anulatória conexa, circunstâncias que recomendam o aprofundamento da instrução processual para o esclarecimento dos fatos controvertidos.

As custas iniciais foram devidamente recolhidas, conforme comprovante constante no ID. 192032228, 192032231 e 192032233.

DETERMINO
a conexão da presente ação com o processo nº 1000249-59.2025.8.11.0006, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, uma vez que ambas as demandas possuem identidade de partes e causa de pedir, versando sobre a mesma relação jurídica e envolvendo o mesmo imóvel. (...)” (ID. 194788656 – autos correlatos)

Contra a decisão supra, insurge-se a Agravante, postulando a concessão do efeito suspensivo.

Pois bem.

O cerne da controvérsia está em analisar a presença dos requisitos legais para a concessão da liminar de imissão na posse em favor da Agravante, com fundamento no
art. 30 da Lei nº 9.514/97.

Inicialmente, cumpre destacar que a
Lei nº 9.514/97
, que dispõe sobre o
Sistema de Financiamento Imobiliário
e institui a alienação fiduciária de coisa móvel, estabelece
procedimento específico
para a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário em caso de inadimplemento do devedor.

O art. 30 da referida lei prevê que:
“É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os arts. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias,
desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei
.” (destaquei)

Da simples leitura do dispositivo, extrai-se que o legislador estabeleceu requisito específico para a concessão da liminar de imissão na posse:
a comprovação da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, na forma do art. 26 da mesma lei.

Por sua vez, o
art. 26 da referida lei
estabelece o procedimento para a consolidação da propriedade em nome do fiduciário, que inclui, necessariamente, a
notificação do devedor fiduciante, pelo Oficial do Registro de Imóveis competente para a purgação da mora.
Vejamos:

Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

No caso em análise, verifica-se que a Agravante
não juntou
aos autos da ação originária a
comprovação da notificação do fiduciante pelo Oficial do Registro de Imóveis,
documento essencial para demonstrar o cumprimento do procedimento previsto no art. 26 da Lei nº 9.514/97 e, consequentemente, a regular consolidação da propriedade fiduciária.

Embora a instituição Agravante alegue que tal documentação foi apresentada em outra ação (
processo nº 1000249-59.2025.8.11.0006)
, é certo que o presente feito
tramita de forma autônoma
, sendo imprescindível que os elementos de prova necessários à demonstração do direito alegado estejam
devidamente instruídos nestes autos.

A jurisprudência deste E. Tribunal é pacífica no sentido de que, para a concessão da liminar prevista no
art. 30 da Lei nº 9.514/97
, é
indispensável a comprovação da regular consolidação da propriedade
, mediante o cumprimento de todas as formalidades previstas no
art. 26 da mesma lei
, incluindo a notificação do devedor fiduciante pelo Oficial do Registro de Imóveis. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE TUTELA DE NATUREZA CAUTELAR. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS EM IMÓVEL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REQUSITOS DOS ARTIGOS 26 E 30 DA LEI 9.514/97 NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para fins de prosseguimento dos atos expropriatórios previstos no artigo 30 da Lei 9.514/97 é necessário que seja comprovada a consolidação da propriedade na forma disposto no artigo 26 da referida lei, não ocorrendo a comprovação não há como deferir o pedido de prosseguimento dos atos expropriatórios. 2. Na hipótese dos autos a parte agravante não comprovou a observância do disposto no artigo 26 da Lei 9.514/97; 3. Decisão mantida. 4. Recurso desprovido.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10194489520198110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 08/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2020)

Inclusive assim já decidi:

“(...) QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão controvertida consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da liminar de imissão na posse, à luz do art. 30 da Lei nº 9.514/97, especialmente quanto à comprovação da consolidação da propriedade fiduciária conforme o art. 26 da mesma lei. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Para a imissão liminar na posse, a Lei nº 9 .514/97 exige a comprovação do cumprimento integral do procedimento previsto no art. 26, notadamente a intimação do fiduciante pelo oficial de registro de imóveis. 4. A instituição agravante não juntou aos autos prova do cumprimento do referido procedimento, inviabilizando o reconhecimento da probabilidade do direito. 5. Documentos apresentados apenas em agravo interno não podem suprir a ausência de análise pelo juízo de origem, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância. 6. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC e do art. 30 da Lei nº 9.514/97, mantém-se a decisão agravada que indeferiu a liminar de imissão na posse. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de imissão liminar na posse. Tese de julgamento: “1. A concessão da liminar de imissão na posse prevista no art. 30 da Lei nº 9.514/97 exige a comprovação do cumprimento integral do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária previsto no art. 26 da mesma lei. 2. Documentos não submetidos ao juízo de primeiro grau não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância.” (...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10215741120258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/08/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2025)

Ademais, a concessão da liminar de imissão na posse, por se tratar de
medida excepcional
que interfere diretamente na esfera jurídica da parte contrária antes mesmo de sua citação,
exige a demonstração inequívoca
do preenchimento dos requisitos legais específicos, não sendo possível suprir eventuais lacunas probatórias com
referências genéricas a documentos constantes em outros processos.

Quanto a alegação de que a ação anulatória (
processo nº 1000249-59.2025.8.11.0006)
, foi julgada improcedente, confirmando a regularidade dos atos praticados pela instituição Agravante, tal circunstância, por si só,
não dispensa
a necessidade de
instrução adequada
do presente feito com os documentos essenciais à demonstração do direito alegado.

Ressalte-se que a decisão ora proferida
não impede
que a instituição Agravante, no curso do processo principal,
complemente a instrução probatória com a juntada dos documentos necessários
à comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a
concessão da medida pleiteada
.

Portanto, diante da
ausência de comprovação da notificação do fiduciante pelo Oficial do Registro de Imóveis
, requisito essencial para a demonstração da regular consolidação da propriedade fiduciária nos termos do
art. 26 da Lei nº 9.514/97
,
não se
encontram presentes os
pressupostos necessários para a concessão da liminar de imissão na posse
prevista no art. 30 da mesma lei.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, no remanescente,
NEGO PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025